Tribunal: TJDFT
Processo: 0718810-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718810-12.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA BATISTA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maria Batista da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos de ação de indenização por danos materiais proposta contra o Banco do Brasil S.A. (id 57183351). O Juízo de Primeiro Grau considerou que não há prova da ocorrência de saques ou retiradas indevidas de valores da conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) de titularidade da apelante. Destacou que a apelante não utilizou os índices de atualização definidos Conselho Diretor do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Rejeitou o pedido formulado na petição inicial. Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (id 57183349). A apelante sustenta em seu recurso que os cálculos apresentados na petição inicial comprovam a má administração do saldo depositado em sua conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Alega que o apelado não se desincumbiu de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede a reforma da sentença para acolher o pedido formulado na petição inicial. O preparo foi dispensado com fundamento no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. O apelado apresentou contrarrazões (id 57183353). Esta Relatoria determinou a intimação da apelante para manifestar-se quanto à tempestividade do recurso (id 57526506). O prazo transcorreu sem manifestação (id 57929893). Brevemente relatado, decido. A interposição de recurso enseja o atendimento de certos requisitos ou condições, os chamados pressupostos objetivos e subjetivos de conhecimento ou admissibilidade. A tempestividade é um desses pressupostos. É imprescindível que a parte manifeste seu inconformismo no prazo fixado pela legislação processual para obter a revisão ou a reforma de uma decisão, sob pena de preclusão temporal. A preclusão resta caracterizada com o transcurso do prazo para praticar ou emendar o ato processual, ressalvada a hipótese de comprovação de que a parte não praticou o emendou o ato por justa causa consoante o disposto no art. 223 do Código de Processo Civil. O prazo para interposição da apelação é de quinze (15) dias nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. A apelante registrou ciência da sentença no dia 31.1.2024 e o prazo final para manifestação foi o dia 26.2.2024 conforme consta da aba expedientes do processo. A apelação foi interposta somente no dia 27.2.2024 (id 57183351). Concluo que a apelante interpôs o recurso de forma intempestiva. A ausência de um dos requisitos para a admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, enseja o seu não conhecimento. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Ressalto que o Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em caso de não conhecimento ou não provimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator